Tribunal: TJSP
Processo: 1016821-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
do a partir dos 61 anos da Autora. Discussão acerca do contrato firmado em 1997, anterior à Lei no 9656/98 e não adaptado, sob a égide da Súmula Normativa no 03/2001 da ANS. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (tema 952). Cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária que, por si só, não é abusiva, desde que fundamentada em legítimo fator distintivo. Todavia, a cláusula que estabeleceu o reajuste viola o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não informa o consumidor de forma clara. Valor do prêmio fixado em "US-unidades de serviço", cujo valor é aferido de forma unilateral pela Ré e sem que exista base atuarial idônea. Reajuste afastado a partir dos 61 anos de idade. Abusividade evidenciada também com relação ao reajuste anual de 5% a partir dos 71 anos. Precedentes jurisprudenciais desta E. 3a Câmara de Direito Privado. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 18% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016821-29.2018.8.26.0100; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

João Pazine Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Ação cominatória c/c indenização por danos materiais. Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária implementado a partir dos 61 anos da Autora. Discussão acerca do contrato firmado em 1997, anterior à Lei no 9656/98 e não adaptado, sob a égide da Súmula Normativa no 03/2001 da ANS. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (tema 952). Cláusula contratual que prevê o

Ementa:
Ação cominatória c/c indenização por danos materiais. Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária implementado a partir dos 61 anos da Autora. Discussão acerca do contrato firmado em 1997, anterior à Lei no 9656/98 e não adaptado, sob a égide da Súmula Normativa no 03/2001 da ANS. Entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (tema 952). Cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária que, por si só, não é abusiva, desde que fundamentada em legítimo fator distintivo. Todavia, a cláusula que estabeleceu o reajuste viola o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não informa o consumidor de forma clara. Valor do prêmio fixado em "US-unidades de serviço", cujo valor é aferido de forma unilateral pela Ré e sem que exista base atuarial idônea. Reajuste afastado a partir dos 61 anos de idade. Abusividade evidenciada também com relação ao reajuste anual de 5% a partir dos 71 anos. Precedentes jurisprudenciais desta E. 3a Câmara de Direito Privado. Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 18% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.